Tribunal: STF
Processo: Rcl 39400
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.177.560/SE. JUÍZO RECLAMADO QUE MANTEVE O TEOR DA DECISÃO RECORRIDA A DESPEITO DO PROVIMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe nos autos do processo nº 0501266-67.2018.4.05.8500, por suposta afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.177.560/SE, de minha relatoria.
    Em breve síntese, alega a autarquia autora que nada obstante tenha o STF declarado a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 8.213/1991 introduzidos pela Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, que fixaram a data de cessação do benefício, o Juízo reclamado manteve a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos em tela, por outros fundamentos. Eis o dispositivo do voto condutor do acórdão impugnado (doc. 03, fl. 214):
    “Por tais razões, voto por adequar o julgamento de mérito desta Turma Recursal, excluir a referência à inconstitucionalidade expressamente afastada pela decisão do STF no RE n.º 1.177.560/SE, e, em razão da existência de outros fundamentos além daquele afastado, manter o dispositivo e o resultado do acórdão do anexo n.º 26”.
    Sustenta a reclamante que no RE 1.177.560/SE teria impugnado todos os argumentos utilizados pelo Juízo reclamado para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo questionado e que, por força da Súmula 283 do STF, esta Corte necessariamente teria analisados todos os aspectos relacionados à constitucionalidade da norma objurgada. Por estes fundamentos, não poderia o Juízo reclamado declarar a inconstitucionalidade da norma sem desrespeitar necessariamente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para a suspensão do processo de origem, e, no mérito, a cassação definitiva da decisão reclamada. 
    Em decisão proferida em 06 de março de 2020, concedi a tutela provisória de urgência pleiteada.
    Devidamente citada (doc. 21), a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação. 
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (…) 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Pois bem. In casu, sustenta a reclamante que a decisão do Juízo reclamado, que manteve a decisão de declaração de inconstitucionalidades de dispositivos da Lei 8.213/1991 introduzidos pela Medida Provisória 739/2016 (que foi substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017) teria afrontado o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 1.177.560/SE. Eis trechos do acórdão invocado como paradigma:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB. ARTIGO 60, § 11, DA LEI 8.213/1991. MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (…) No caso sub examine, verifico que o Tribunal de origem, ao assentar a inconstitucionalidade da fixação da data de cessação do benefício com base em dispositivos da Lei 8.213/1991 – introduzidos pela Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017 – divergiu dessa jurisprudência.
    Sob esse enfoque confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte em hipóteses análogas, cujo objeto foi a declaração de inconstitucionalidade das referidas medidas provisórias: RE 1.177.587, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 18/6/2019; RE 1.157.897, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/2019; e RE 1.183.265, rel. min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019.
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão ora recorrido e determinar que outra decisão seja proferida pelo Juízo de origem”. (RE 1.177.560/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/08/2019).
    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado estão a demonstrar ofensa à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado, na medida em que, a despeito do provimento do recurso extraordinário, o Juízo reclamado manteve a decisão declaratória de inconstitucionalidade impugnada por aquele recurso.
    Com efeito, tendo a decisão paradigma consignado a constitucionalidade do art. 60, §11, da Lei 8.213/1991, com a redação que lhe deram as medidas provisórias 739/2016 e 767/2017 e a Lei 13.457/2017, não poderia o Juízo reclamado manter a decisão recorrida no sentido da inconstitucionalidade, ainda que por outro fundamento. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0501266-67.2018.4.05.8500 da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe, e determinar que outra seja prolatada em consonância com a decisão este Supremo Tribunal Federal que assentou, no caso concreto, a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente